Tribunal: TJSP
Processo: 1000847-44.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. MULTA DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. Comunicado informando a pendência de débitos enviado em momento posterior à quitação dos valores. Multa paga com atraso e em data próxima ao envio do comunicado – Pagamento ainda em processamento no momento do envio. Inexistência de prejuízo ao autor – Baixa das multas e não inscrição no CADIN. Descabimento da

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. MULTA DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. Comunicado informando a pendência de débitos enviado em momento posterior à quitação dos valores. Multa paga com atraso e em data próxima ao envio do comunicado – Pagamento ainda em processamento no momento do envio. Inexistência de prejuízo ao autor – Baixa das multas e não inscrição no CADIN. Descabimento da pretensão indenizatória - Meros aborrecimentos ou dissabores não configuram o dano moral. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.